Tribunal: TJDFT
Processo: 0716068-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DA CNIB PARA INDISPONIBILIZAÇÃO DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. INCLUSÃO DO NOME DA PARTE EXECUTADA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual indeferiu o uso do sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB para indisponibilização de bens dos agravados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão cingem-se à possibilidade ou não de: (i) utilização do sistema CNIB para indisponibilização de bens dos agravados; e (ii) inclusão do nome dos agravados em cadastros de inadimplentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema da CNIB, criado pelo Provimento no 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, destina-se exclusivamente à recepção e divulgação de ordens de indisponibilidade de bens emitidas por autoridades judiciais ou administrativas, nos limites legais. 3.1. Não é uma ferramenta para pesquisa ou constrição de bens no contexto de execuções judiciais, sendo específica apenas para a execução de ordens legalmente autorizadas.
4. O pedido do agravante desvirtua especificamente do sistema CNIB, buscando transformá-lo em mecanismo de pesquisa patrimonial, atividade que cabe, primordialmente, ao credor.
5. O princípio da cooperação não transfere ao Poder Judiciário a responsabilidade por diligências repetidas e injustificadas para localização de bens, direitos ou valores do devedor, tarefa que o credor possa realizar diretamente pela via extrajudicial.
6. O acesso ao banco de dados do CNIB está disponível ao público por meio dos cartórios competentes, mediante pagamento de emolumentos, reforçando a ausência de necessidade de intervenção judicial. 6.1. Precedente deste TJDFT: “[...] As informações constantes do CNIB são acessíveis diretamente pelos credores mediante pagamento de emolumentos, não sendo necessária decisão judicial para consulta. [...] Tese de julgamento: [...] 2. A consulta ao CNIB pode ser realizada diretamente pelo credor junto aos cartórios extrajudiciais, sem necessidade de decisão judicial. [...].” (0739392-94.2024.8.07.0000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 15/4/2025).
7. A inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes é medida de coerção indireta, facultada ao magistrado e deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade de o próprio credor realizá-la. 7.1. No caso dos autos, não havendo demonstração de que o agravante está impedido de providenciar a inscrição do nome dos agravados em cadastros de inadimplentes, o requerimento de adoção da medida pelo Poder Judiciário deve ser indeferido. 7.2. Precedente da Casa: “[...] A inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes é medida de coerção indireta, facultada ao magistrado e deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade de o próprio credor realizá-la. No caso dos autos, não havendo demonstração de que a credora está impedida de providenciar a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, o requerimento de adoção da medida pelo Poder Judiciário deve ser indeferido. A inclusão da restrição de circulação e licenciamento dos automóveis penhorados, por via do sistema RENAJUD, constitui-se, no caso concreto, como imprescindível para a satisfação do crédito exequendo, garantindo-se a efetividade do processo de execução. Com base na interpretação do artigo 774, inciso V, do Código de Processo Civil, é possível que o magistrado, de ofício ou mediante pedido do exequente, determine, a qualquer momento do processo, especialmente diante de inúmeras tentativas frustradas de satisfação do débito, a intimação do executado para que indique quais são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores. [...].” (0732787-40.2021.8.07.0000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 18/2/2022).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Teses de julgamento: “1. A utilização do CNIB limita-se à execução de ordens de indisponibilidade previstas em lei, não podendo ser utilizada como ferramenta de pesquisa ou constrição de bens no âmbito de execuções judiciais. 2. A inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes constitui medida de coerção indireta de natureza supletiva, cabendo tal providência pelo Poder Judiciário apenas quando demonstrada a impossibilidade de o credor realizá-la diretamente.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Provimento no 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça; CPC, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0739392-94.2024.8.07.0000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 15/4/2025; TJDFT, 0745982-87.2024.8.07.0000, Relator: Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 12/3/2025; TJDFT, 0739096-72.2024.8.07.0000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 18/12/2024, 0732787-40.2021.8.07.0000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 18/2/2022.